Tribunal: STF
Processo: STA 225
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OCORRÊNCIA DE
   GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. EFEITO MULTIPLICADOR. TETO. SUBTETO.
   DECRETO MUNICIPAL 23.919/2004.  EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/2003.
1. O agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir os
   fundamentos adotados para o deferimento do pedido de
   suspensão.
2. No presente caso, a imediata execução do acórdão
   impugnado impede, em princípio, a aplicação da regra inserta no
   art. 37, XI, da Constituição da República, que integra o conjunto
   normativo estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003.
3. No
   pedido de suspensão não se aprecia o mérito do processo principal,
   mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à
   potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses
   públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a
   saúde, a segurança e a economia públicas.
4. Precedentes do
   Plenário.
5. Agravo regimental improvido.